Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-74.2024.8.11.0100
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000613-74.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERMESON GERMANO DA SILVA - CPF: 035.405.491-02 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA (TESTEMUNHA), SILVIO ALVES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), EDSON EDU GERMANO DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 330 DO CP.
ATIPICIDADE. DIREITO À AUTODEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PARADA DESOBEDECIDA. TEMA 1.060/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pela Defesa contra a sentença
que o condenou pelos crimes do art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 330 do CP, fixando pena total de 2 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 20 dias-multa.

2.
O recorrente busca: (i) absolvição quanto ao crime de desobediência, por suposto exercício da autodefesa; (
ii
) redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão; e (
iii
) afastamento da pena de multa pela alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o descumprimento da ordem de parada configura o crime de desobediência;

(
ii
) se a confissão permite redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e

(
iii
) se é possível isentar o apelante do pagamento da pena de multa por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

4.
Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coerentes, demonstrando que o apelante empreendeu fuga, em alta velocidade, desobedecendo ordem de parada legalmente emanada. Incidência do Tema 1.060/STJ, que considera típica a conduta.

5.
P
or força da Súmula 231/STJ e do entendimento reafirmado pelo STF (RE 597.270 RG), a atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo.

6.
A pena de multa é cumulativa e obrigatória para o tipo penal (art. 14 da Lei 10.826/2003)
e n
ão há previsão legal para sua isenção por hipossuficiência, devendo ser preservada conforme fixada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento de ordem legal de parada emanada durante policiamento ostensivo configura o crime de desobediência, não sendo possível invocar o direito de autodefesa.

2. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

3. A pena de multa prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003 é obrigatória e não pode ser afastada com fundamento na hipossuficiência do condenado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 330; Lei 10.826/2003, art. 14; CP,
arts
. 32 e 68; CF/1988, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.060 (REsp 1.859.933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09/03/2022);

STJ, Súmula 231;

STJ,
AgRg
no REsp 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
T
urma, j. 25/08/2020;

STF, RE 597.270 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009;

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERMESON GERMANO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERMESON GERMANO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n. 1000613-74.2024.8.11.0100, por meio da qual foi
condenado
às penas de
2 (dois) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
e
art. 330 do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 312497957, o apelante pleiteia a
absolvição
do delito de desobediência
, uma vez que o não atendimento à ordem de parada emanada pelos policiais, na presente hipótese, configuraria unicamente o pleno exercício do direito de autodefesa. De forma subsidiária, busca a
redução das penas intermediárias aquém dos mínimos legais
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do
afastamento das penas de multa
, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões vistas no ID 312497959, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 322864877, igualmente opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

De acordo com o narrado na inicial acusatória, no dia 1o de maio de 2024, por volta das 14h15min, na rua Rio de Janeiro, bairro Arco-Íris, na comarca de Brasnorte/MT,
ERMESON GERMANO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou e transportou, 1 (uma) espingarda, marca Rossi, calibre .28 de 2 (dois) canos, bem como 2 (duas) munições do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos acima,
ERMESON
também desobedeceu à ordem emanada por autoridade policial e trafegou em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Evidencia-se nos autos que, na data dos fatos, em rondas pelo bairro Arco Íris, desta cidade e comarca de Brasnorte/MT, a guarnição policial deparou-se com o acusado conduzindo a motocicleta Honda/Fan, cor vermelha, sem placa.

Na ocasião, visualizaram que ele transportava um bornal de cor cinza, sendo que, pelo seu volume, aparentava ser uma arma de fogo, do tipo espingarda.

De imediato, os agentes da lei tentaram abordar o denunciado, contudo, ao perceber a movimentação deles, empreendeu em fuga. Diante disso, foi realizado o acompanhamento do increpado pelas vias do bairro, emitindo sinais sonoros e luminosos, ordem de parada, os quais foram desobedecidos continuadamente.

Durante o acompanhamento, o réu percorreu com a motocicleta em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades, gerando perigo de dano, tendo em vista que estava em alta velocidade e desobedecendo às placas de sinalização, colocando a sua vida em risco, assim como dos demais transeuntes que transitavam no local.

Percebendo que não conseguira despistar os fiscais da lei, o acusado tentou se esconder adentrando com seu veículo no quintal de uma residência do bairro já mencionado, bem como descartou o objeto que estava consigo.

Durante a abordagem policial, os policiais não lograram encontrar os itens bélicos com o réu, entretanto, em buscas no quintal da residência, localizaram o bornal cinza que ele transportava consigo na motocicleta.

Em seu interior foi encontrado 01 (uma) espingarda, marca Rossi, calibre .28 de 02 (dois) canos, n.o de série S32714, desmontada, bem como 02 (duas) munições do mesmo calibre, sendo um deles recarregado e outro intacto.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante em delito e conduzido para a delegacia de polícia para as providências cabíveis. O auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID. 154981421, pág. 01) constatou que o objeto possui plena eficácia para realização de disparos. Entretanto, o laudo de exame de eficiência das munições e da arma de fogo não se encontra disponível.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EMERSON GERMANO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, c/c artigo 330, caput, do Código Penal e artigo 311, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes (...).”
(ID 312497872).

Regularmente processada a ação penal,
a denúncia foi julgada parcialmente procedente
para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos
art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 330 do Código Penal
, contexto em que exsurge irresignado, perante esta Corte revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição do crime de desobediência:

Consoante relatado, a defesa sustenta a atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, argumentando que a simples fuga do recorrente não caracteriza o delito em questão, na medida em que se trata do exercício do direito de autodefesa.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o delito de
desobediência encontra-se tipificado no art. 330 do Código Penal e traduz a conduta típica de
“desobedecer a ordem legal de funcionário público”,
seja fazendo ou mesmo deixando de fazer alguma coisa que a lei imponha, exigindo-se, ademais, que a determinação seja formal e materialmente legítima.

No caso concreto, da análise da prova testemunhal colhida perante o contraditório e ampla defesa, verifico que a
testemunha
Alan Carvalho da Silva
, policial militar, em seu depoimento judicial (ID 312497922), narrou que, durante a perseguição ao recorrente, este empreendeu fuga conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de trânsito e colocando em risco sua integridade e a de pedestres que transitavam pela via pública.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Anderson de Amaral Rodrigues
e
Sergio Roberto
, policiais militares ouvidos em juízo (ID 312497922), que narraram que
ERMESON
trafegou em alta velocidade com a intenção de empreender fuga da viatura policial para não ser abordado, tendo a perseguição seguido aproximadamente quatro quadras.

A propósito, os depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

Nos termos da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n. 8
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

De mais a mais, o caso concreto amolda-se à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1060, no sentido de que o crime de desobediência se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas, não podendo ser invocado o suposto exercício do direito de autodefesa e de não autoincriminação:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância
2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico
.
3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.”
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao efetivo descumprimento da ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos, razão pela qual
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

2.

Da fixação das penas intermediárias abaixo dos mínimos legais pelo reconhecimento da confissão espontânea:

Subsidiariamente, em relação ao crime de porte irregular de arma de fogo de uso proibido, pugna o apelante pela reforma da sentença, para estabelecer as sanções intermediária aquém dos pisos cominados pelo legislador, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apesar da vedação

prevista na súmula 231 do STJ.

Novamente
sem razão a defesa.

Isso porque o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, ver-se superado o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à
Súmula n.o 231
no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMARABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
. 3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. Defesa,
o óbice tratado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral
, nos autos do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais
nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa do cálculo.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“
(...) 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009).3. Apelos desprovidos.
” (TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, logo, constatando-se que na hipótese a pena basilar do crime do art. 14 da Lei 10.826/03 foi estabelecida no mínimo legal à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
inexiste qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
, ainda que reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, tal como consignado pelo d. juízo
a quo
(ID 257360153).

Dessa forma, mantenho inalterada a dosimetria realizada.

3.

Do afastamento da pena de multa:

Por fim, baseando-se na hipossuficiência financeira do recorrente, a defesa busca a isenção do pagamento do valor pecuniário fixado na sentença, afirmando que
ERMESON
não tem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco seu sustento e o de seus familiares.

Sem razão
.

O Código Penal, no seu no seu Título V, Capítulo I, art. 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Nesse sentido,
o preceito secundário do art. 14 da Lei 10.826/03 prevê a multa cumulativamente à pena de reclusão
,
de modo que o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda
.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a isenção da multa em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de sanção penal de aplicação cogente, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“(...). 1. Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado. 2. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, r espeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 1004072-34.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Portanto, e sem maiores delongas, tendo em vista que o quantitativo imposto guarda devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e o valor unitário se encontra estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora, de modo que preservo incólume a pena de multa imposta ao ora apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ERMESON GERMANO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n.

1000613-74.2024.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025